Tribunal: TJSP
Processo: 2264462-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – Parte agravada que não trouxe documentos que elidissem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante – PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL – Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta – Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – Parte agravada que não trouxe documentos que elidissem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante – PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL – Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta – Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 – Súmula 549 do STJ – Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC e RE no 612.630/SP) – Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial – Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, ainda não transitada em julgado, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral – Precedentes deste Tribunal – EXCESSO DE EXECUÇÃO – De rigor fixação de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada, uma vez que houve acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes – Litigância de má-fé não configurada – Recurso parcialmente provido.